Tribunal: TJDFT
Processo: 0731822-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL DA QUAL CABE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Impõe-se à parte recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida ou a sua integração, à luz do princípio da dialeticidade.
2. No caso, nota-se das razões recursais da parte agravante que não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida que ensejaram no indeferimento da inicial do Mandado de Segurança Originário contra decisão judicial da qual cabe recurso com efeito suspensivo, sequer há pedido de reforma, de modo que os fundamentos do recurso são dissociados do que restou decidido, não se prestando à finalidade de rediscussão e alteração do resultado de decisão monocrática.
3. Agravo interno não conhecido.